Tribunal: TJMT
Processo: 0003386-85.2016.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003386-85.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MOISES SOUZA OLIVEIRA - CPF: 055.442.931-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ATIPICIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – VALOR DA
RES FURTIVA
NÃO DESPREZÍVEL – AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE ILÍCITOS – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – VIABILIDADE –
INSUFICIÊNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA PRESTADAS APENAS NA FASE INQUISITORIAL – AUSÊNCIA DE QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INJUSTIFICADA A NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA OU DE VERIFICAÇÃO DO LOCAL DO DELITO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável a aplicação do princípio da insignificância à conduta daqueles que não pode ser considerada irrelevante para o Direito Penal, pois, além de o valor dos bens subtraídos ultrapassarem o valor correspondente a um salário mínimo, da época, também n
ã
o se mostra razoável a utilização do princípio da fragmentariedade para legitimar que a prática usual de condutas ilícitas venha a beneficiar o criminoso habitual.

Para a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, exige-se exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, admitindo-se, no entanto, prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto, observando-se que a prova testemunhal pode subsidiar a configuração da qualificadora, desde que corroborada por outro elemento de prova, a exemplo de relatório policial de verificação ou fotografias do local do delito, não bastando meras alegações produzidas na esfera policial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Moisés de Souza Oliveira,
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a

Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da ação penal n. 3386-85.2016.811.0037 (código 166429), o condenou pela prática do delito descrito no artigo 155, § 4o, inciso I
,
do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com isenção ao pagamento de multa.

Devidamente intimado, manifestou o desejo de recorrer (Id. 181230780).

Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, para apresentação das razões recursais, oportunidade em que o representante da instituição deixou de apresentá-las, ressaltando, em síntese, que
“
não está obrigado a recorrer se entender que a sentença outrora proferida se encontra escorreita, tal como se verifica in casu”
e que
“o recurso outrora interposto é, no entender deste Defensor, “manifestamente incabível”, configurando interposição meramente protelatória, de modo a movimentar desnecessariamente à máquina do Poder Judiciário.”
(Id. 181230782).

O magistrado singular recebeu o recurso de apelação, e determinou a remessa dos autos a este Tribunal, invocando o disposto no artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal (Id. 181230783).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Dra. Rosana Marra, apenas ressaltou a inexistência das razões e contrarrazões recursais, e devolveu os autos, aduzindo que permanece
“
no aguardo do saneamento das omissões apontadas, sem prejuízo de futura vista dos autos para manifestação em momento oportuno”.
(Id. 185216652).

Diante da situação fático-processual apresentada, determinei a intimação do Defensor Público Geral, para se manifestar a respeito, nomeando, se fosse o caso, outro Defensor Público para apresentação das razões recursais que entender pertinentes.

Em prossecução, as razões recursais foram apresentadas, por outro Defensor Público, ocasião em que pede seja o sentenciado absolvido, pela atipicidade material do delito, invocando o princípio da insignificância, bem como sustentando que não houve prejuízo material à vítima, pois os bens subtraídos foram integralmente restituídos.

Por outra vertente, pugna pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial ou outra prova indireta, sem qualquer justificativa, e, por fim, pede que seja abrandado o regime de cumprimento de pena, invocando apenas de modo genérico, por “questões humanitárias” (Id. 193587685).

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 194371664), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, firmado pela Dra. Rosana Marra, é pelo
desprovimento
do recurso defensivo, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (artigo 155, §4o, I, do CP) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória por atipicidade da conduta, tendo por fundamento a suposta aplicação do princípio da insignificância – IMPROCEDÊNCIA – A conduta imputada (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo) é incompatível com o princípio da insignificância, pois está longe de representar mínima ofensividade, refletindo a ousadia e transmitindo toda a intensidade do dolo do agente, que ao assim agir, revelou sua periculosidade social e o alto grau de reprovabilidade de sua conduta; ademais, não se pode afirmar que a lesão jurídica provocada tenha sido inexpressiva, visto que os bens subtraídos, por mais que tenham sido restituídos à vítima, foram indiretamente avaliados em R$ 1.578,00 (um mil, quinhentos e setenta e oito reais – 2. Subsidiariamente, pede o afastamento da qualificadora (rompimento de obstáculo), tendo em vista a ausência injustificada de laudo pericial e/ou de laudo de avaliação indireta – IMPROCEDÊNCIA – A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de ser dispensável a perícia do local em que rompido o obstáculo no crime de furto qualificado quando estiver devidamente comprovado por outros meios de prova, tal como se deu na hipótese – 3. Por fim, pede o abrandamento do regime prisional por questões humanitárias – IMPROCEDÊNCIA – A escolha do regime prisional semiaberto se deu em decorrência da reincidência do apelante, o que afasta a tese defensiva de tautologia judicial e revela a obediência às normas de regência – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 202219155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação interposta, e, não havendo vícios ou questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Ressai dos autos

que
Moisés de Souza Oliveira,
foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 155, § 4o, inciso I
,
do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com isenção ao pagamento de multa.

De acordo com os fatos narrados na inicial acusatória e levados a efeito pelo magistrado singular, comprovou-se que, no dia 15 de abril de 2016, por volta das 08h30min na residência localizada na rua Ipê Amarelo, n. 76, bairro Primavera II, no município de Primavera do Leste, o ora apelante subtraiu, para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel consistente nos objetos discriminados no auto de apreensão, pertencentes à vítima Raimundo Nonato Gomes da Silva.

Não conformado com o édito condenatório, o sentenciado manifestou o desejo de recorrer, e, assistido pela Defensoria Pública estadual, maneja o presente apelo, pugnando, inicialmente, pela sua absolvição, em razão da atipicidade material do delito, invocando o princípio da insignificância, bem como sustentando que não houve prejuízo material à vítima, pois os bens subtraídos foram integralmente restituídos.

No entanto, sem razão.

Sabe-se que é perfeitamente possível que uma determinada conduta, embora se amolde com precisão à descrição contida no preceito primário do tipo penal (tipicidade formal), não imponha lesão significante ao bem jurídico tutelado (atipicidade material). Nessas situações, é lícito invocar e aplicar o princípio da insignificância a fim de se evitar uma condenação injusta e desproporcional.

Conforme se verifica dos autos, a pretensão é incabível, a uma porque não se trata de bens com valores insignificantes, propriamente dito, pois conforme descrito no termo de exibição e apreensão (Id. 181230766), e de acordo com o auto de avaliação indireta (Id. 181230766, p. 51), tem-se que foram subtraídos diversos objetos, dentre eles três controles remotos, um microfone, três vidros de perfume, um vidro de gel, um fone de ouvido, um cinto, um televisor CCE de 24 polegadas, um caixa de som marca Lenoxx, um aparelho de DVD, uma bolsa, uma carteira e uma chave philips, que foram avaliados em cerca de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Embora a defesa questione a validade dos valores atribuídos aos objetos em comento, alegando que se trata de avaliação genérica, sem comprovação em notas fiscais, é evidente que não precisa ser
expert
na área para se concluir que o conjunto dos objetos subtraídos, mesmo que possa ser cogitado haver certa divergência nos valores atribuídos no auto de avaliação indireta, ainda assim, estaria bem distante de serem considerados insignificantes.

Vale lembrar ainda que o delito ocorreu no ano de 2016, e à época, o salário mínimo correspondia a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), de modo que, a toda evidência, descabe falar em insignificância dos objetos subtraídos, pois inegavelmente, o valor total dos bens ultrapassa o valor do salário mínimo daquela época.

Se não bastasse, o apelante é reincidente, ostentando condenação pretérita também por delito patrimonial, consoante verifica-se de sua ficha criminal (Id. 181230766, pp. 77-79), razão pela qual não é demasia dizer que ele não é merecedor de qualquer beneplácito.

Com efeito, não se mostra razoável a utilização do princípio da fragmentariedade para legitimar que a prática usual de condutas ilícitas venha a beneficiar o criminoso habitual, como é o caso dos autos. Aplicar o princípio da insignificância, no presente caso, representaria estímulo para que indivíduos façam deste tipo de pequeno delito o seu meio de vida.

Nesse sentido:

“(...) Inarredável o prosseguimento da ação penal em curso na primeira instância pela suposta prática de crime de furto, ainda que a ofensividade aos objetos jurídicos tuteláveis sejam ontologicamente insignificantes, máxime quando verificados laivos significativos de que o agente não apresenta ineditismo na senda ilícita, motivo suficiente a arredar, em princípio, a tese da bagatela e a ensejar uma possível condenação.” (
TJ/MT – Ap. Crim. n. 103907/2016 – 2a CCrim. – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – julgado em 21.09.2016).

“(...) O valor da res furtiva é insuficiente para a aplicação do princípio da insignificância quando demonstrado a reiteração do agente na prática de delitos específicos, a revelar a reprovabilidade da conduta..”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 24846/2016 – 1a CCrim. – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – julgado em 3.5.2016).

Com essas considerações, tenho por inviável a aplicação do princípio da insignificância à conduta que não pode ser considerada irrelevante para o Direito Penal, por revelar lesividade suficiente ao bem jurídico tutelado, sobretudo, porque se trata de agente useiro e vezeiro na prática de delitos patrimoniais.

Por outra vertente, a defesa
pugna pelo
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
, por ausência de laudo pericial, ou outra prova indireta.

Nesse tocante assiste razão ao apelante.

Com efeito, a Jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que, para a incidência da referida qualificadora exige-se exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo – admitindo-se, no entanto, prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto.

Todavia, destaco que em diversas outras oportunidades já me manifestei no sentido de que a prova testemunhal também é hábil para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que corroborada por algum outro elemento de prova, devendo haver pelo menos um relatório policial de verificação ou fotografias do local do delito, a fim de subsidiar a configuração da qualificadora.

No caso dos autos, contudo, nada foi explorado a esse respeito, a não ser a palavra isolada da vítima, em sede
inquisitorial
, que, em apenas uma frase, alegou que chegou em casa e viu que a porta da residência estava arrombada, fato que foi suficiente para a convicção do magistrado singular a esse respeito. Destaco:

“
Em relação à qualificadora de rompimento de obstáculo, ao meu juízo, está devidamente comprovada pela prova testemunhal, sendo prescindível o exame pericial, já que o ofendido relatou que “(...) Ao adentrar na casa viu que a porta da sala e do quarto estavam arrombadas e a casa toda revirada (...) (fls. 12).”
(Id. 181230771, p. 2).

Não há como coadunar com a assertiva. Nada foi explorado na fase judicial a respeito da qualificadora, de modo que não há confirmação por outros elementos probatórios, ou seja, nada foi esclarecido a esse respeito.

Assim
sendo, apesar de existir nos autos a declaração da vítima, frise-se, na esfera policial, inexistem outros elementos probatórios produzidos em Juízo, aptos para corroborar a alegação, e tão pouco outras circunstâncias que justifiquem a não realização da perícia
no local do delito, pois não ficou demonstrado se os vestígios desapareceram, nem tampouco evidenciado a impossibilidade de realização de perícia técnica.

A propósito, destaco:

“(...) 2. A jurisprudência desta Corte entende que, para reconhecimento das qualificadoras do rompimento do obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se não existirem ou tenham desaparecido, ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 3.

No caso em análise, o Tribunal local, ao apreciar a questão, não apresentou justificativas para a não realização da perícia. Assim, de rigor o afastamento da qualificadora. (...).” (STJ – HC 420597/SP – HC 2017/0265421-2 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 21.11.2017).

Dessarte, afasto a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, e, por consequência
desclassifico o delito para a figura típica prevista no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Passo à readequação da reprimenda.

Considerando que não foi sopesada nenhuma circunstância judicial (art. 59, CP) em desfavor do apelante, mantenho a pena-base no mínimo legal – 1 ano de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, há a circunstância agravante da reincidência, razão pela qual elevo a pena em 1/6, fixando-a em 1 ano e 2 meses de reclusão, a qual torno definitiva ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Deixo de estabelecer a pena pecuniária referente aos dias-multa, diante da consignação na sentença, de que
“i
sento o réu do pagamento das custas, despesas processuais e multa por ser pobre na forma da lei.”

Por derradeiro, deve ser mantido o regime inicial
semiaberto
, em razão da reincidência ostentada pelo apelante, consoante disposto no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal, sendo desnecessárias maiores ilações sobre a questão.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para afastar a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, desclassificando o delito para a figura típica prevista no artigo 155, caput, daquele
Codex
, e, via de consequência,
fixo a pena definitiva
de
Moisés de Souza Oliveira
, em
1 ano e 2 meses de reclusão,
em
regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024